Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716111-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTIFICIAS OBRAS MISSIONARIAS AGRAVADO: D'BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DINAIAS BENTO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DALOSTO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de falência (R$ 60.660,87), determinou ao autor/agravante que preste caução de R$ 4.000,00 para garantir a remuneração do administrador judicial. A agravante alega, em síntese, que: 1) as despesas relativas à remuneração do administrador judicial devem ser arcadas pelo devedor ou pela massa falida (Lei 11.101/2005 25); 2) o precedente do STJ citado (REsp 1594260/SP) não se aplica ao caso, pois se refere ao réu que foi citado por edital e o credor teve que realizar o depósito caução a fim de tornar o processo falimentar viável, após a decretação da falência; 3) no presente caso, a ré foi citada pessoalmente, e não por edital, e ainda não houve a decretação da falência para se verificar se a massa falida tem condições de remunerar o administrador; 4) a agravada encontra-se ativa, havendo indícios de ocultação patrimonial; 5) o valor da caução deve ser reduzido a 2% do valor do débito, por ser a agravada uma empresa de pequeno porte (Lei 11.101/2005 24 § 5o). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a exigência de caução ou, então, reduzido o seu valor para R$ 1.200,00 (2% do valor da causa). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a exigência de caução a ser depositada pelo credor decorre do fato de não terem sido localizados bens em nome da agravada. Já quanto ao valor, embora a agravada seja empresa de pequeno porte, considero que a limitação da caução a 2% do valor do débito (R$ 1.200,00) é incompatível com o trabalho a ser desenvolvido pelo administrador judicial, o que justifica a sua fixação acima do percentual legalmente previsto. Nesse sentido: “(...) 1. Para exercer suas atribuições, ao administrador é devida uma remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/05, que deverá ser custeada pela massa falida, consoante disposto no artigo 25 da supracitada norma legal. 2. Em situações excepcionais, em que há suspeita de que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração, mediante caução a ser prestada nos autos. 2.1. Compulsando os autos, restou verificado que a hipótese dos autos se enquadra na referida exceção, já que, segundo o próprio demandante/apelante na exordial, a expedição da Certidão de Crédito se deu em razão do esgotamento de todos os meios de busca para satisfazer o crédito almejado. 3. Para o arbitramento da remuneração do administrador judicial, devem ser observados a capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho, bem como os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. 4. Em casos especiais, notadamente quando verificado que o valor cobrado é de pouca monta, a remuneração do administrador judicial pode ser fixada acima dos limites estabelecidos no art. 24, §§ 1o e 5o, da Lei de Falência, 11.101/2005. (...)” (Acórdão 1331322, 07079873420208070015, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Em situações excepcionais, diante da incerteza acerca dos bens que podem ser arrecadados no processo de falência, o ônus de antecipar os honorários do administrador judicial recairá sobre o credor. Precedentes. 3. O valor de R$ 4.000,00 fixado para remunerar o administrador judicial não é desproporcional nem exacerbado, pois constitui o valor comumente arbitrado pelo Juízo Falimentar, em observância ao valor de mercado praticado no Distrito Federal, a complexidade do encargo a ser desempenhado, bem como a suposta capacidade de pagamento do devedor, ainda desconhecida nesta fase processual. 4. Não há que se falar em violação aos parágrafos do artigo 24 da Lei de Falências com base na limitação dos honorários do administrador judicial a 2%, quando não se soube precisar a base de cálculo, a depender do valor de venda dos bens na falência, o que não chegou a ser apurado no processo. (...)” (Acórdão 1275103, 07122158620198070015, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator